Tribunal: STF
Processo: ARE 1517635
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-14) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. DETENTO CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE RENOVAÇÃO AINDA EM VIGOR. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA INDEFERIR A PROGRESSÃO DE REGIME DO AGRAVADO. 



    - Decisão do juízo de origem concedendo a progressão de regime ao ora agravado. 



    - Liminar concedida, nos autos da Medida Cautelar Inominada nº 5004522-57.2023.4.03.0000, dando efeito suspensivo ao presente agravo. 



    - A decisão agravada acabou por contrariar a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, uma vez que deferiu a progressão de regime durante a vigência dos motivos que ensejaram a inclusão do interno no Sistema Penitenciário Federal, sem que restasse preenchido, por consequência, o requisito subjetivo exigido para a sua concessão; ou, ainda, inviável, de todo modo, a aferição, neste momento, de tal requisito. 



    - Deferimento que se deu sem que o juízo de origem do interno fosse consultado a respeito de eventual concessão do benefício, sendo que, segundo consta dos autos, há expressa decisão de renovação de permanência formulado pelo Justiça Federal do Paraná ainda vigente. 



    - O juízo a quo ao deferir o benefício sem consultar previamente o juízo de origem e em sentido contrário do pedido de renovação ainda vigente, decidiu em dissonância com o Juízo de origem do preso. Houve também negativa indireta ao pleito do Juízo de origem, o qual, devidamente fundamentado, deve ser analisado unicamente sob o aspecto da legalidade da medida, e não mediante qualquer juízo valorativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    - Por restar inviável o requisito subjetivo para a progressão de regime, por confrontar a sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal Regional da 3ª Região, por consistir em decisão dissonante da manifestação do Juízo de origem, por importar em análise negativa indireta do mérito da inclusão ou permanência de interno no Sistema Penitenciário Federal e por representar inobservância dos princípios processuais do contraditório e da cooperação, o pedido de progressão de regime do ora agravado não merece ser deferido. 



    - Agravo em Execução Penal provido para reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido de progressão de regime do reeducando, ora agravado.” (eDOC 6, p. 13) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 1-8), no qual se alegou “que o v. Acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariou o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, XXXIX, e o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, ambos da Constituição Federal”, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 8, p. 1-8).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 13, p. 1-10). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 16, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 15, p. 1-6).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.602.608/MS (eDOC 25, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 51, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 57, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 245.040/MS (certidão; eDOC 59, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, diante de evidente equívoco, corrija-se a autuação, para que nela conste, como recorrido, o Ministério Público Federal. 



    Passo a julgar o presente ARE, pois.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, ainda que assim não fosse, ao julgar o referido HC 245.040/MS, impetrado em favor do ora recorrente, asseverei o seguinte:



    “(...) Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos do acórdão do TRF/3, que deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão que concedeu a progressão do paciente para o regime semiaberto:



    ‘Trata-se os autos subjacentes de execução penal movida em face de MARCELO VALLE SILVEIRA MELLO, interno da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, oriundo do sistema prisional do Estado do Paraná, inserido no Sistema Penitenciário Federal em razão de ser considerado de alta periculosidade e por trazer sério risco de desestabilizar o sistema penitenciário de origem.



    [...]



    Com efeito, sendo este o ângulo de visão que deve ser dado à matéria, é de se notar que a concessão de progressão de regime a presos inseridos no Sistema Penitenciário Federal esbarra em dois óbices claros, desconsiderados pelo Juízo Federal Corregedor. 



    Primeiro, a inexistência de merecimento para gozar da benesse, que é revelado pelo próprio motivo ensejador da inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal. Nesse sentido: 



    [...]



    Segundo, a impossibilidade de o Juízo Federal Corregedor conceder eventual progressão em dissonância com o Juízo de origem do preso. A ele cabe a aferição da necessidade e adequação da medida, limitando-se o juízo federal à análise dos requisitos de legalidade, conforme entendimento que se consolidou no Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Diante dos julgados transcritos, nota-se que a r. decisão agravada acabou por contrariar a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, uma vez que deferiu a progressão de regime durante a vigência dos motivos que ensejaram a inclusão do interno no Sistema Penitenciário Federal, sem que restasse preenchido, por consequência, o requisito subjetivo exigido para a sua concessão; ou, ainda, inviável, de todo modo, a aferição, neste momento, de tal requisito. 



    Observa-se, ainda, que tal deferimento se deu sem que o juízo de origem do interno fosse consultado a respeito de eventual concessão do benefício, sendo que, segundo consta dos autos, há expressa decisão de renovação de permanência formulado pelo Justiça Federal do Paraná ainda vigente. 



    Portanto, ao deferir o benefício sem consultar previamente o juízo de origem e em sentido contrário do pedido de renovação ainda vigente, o magistrado de origem decidiu em dissonância com o Juízo de origem do preso. Houve também negativa indireta ao pleito do Juízo de origem, o qual, devidamente fundamentado, deve ser analisado unicamente sob o aspecto da legalidade da medida, e não mediante qualquer juízo valorativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No mais, de acordo com o Ministério Público Federal, oficiante em primeira instância, a progressão de regime teria sido concedida muito embora o próprio Juízo Federal Corregedor, tenha reconhecido expressamente a alta periculosidade do interno e o seu relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual (ID 272522467 - p. 6):



    Tal fato foi consignado recentemente, em 25/01/2023, pelo Departamento Penitenciário Nacional, em parecer contrário ao retorno do preso ao Estado de origem, uma vez que o interno ‘apresenta personalidade radicalizada e narcisista, além de influenciar negativamente os presos de seu convívio diário, o que resta demonstrado seu alto risco para a segurança pública nacional, bem como a permanência das circunstâncias que motivaram sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal’ (mov. 167, do Pedido de Providências nº 0000861-42.2019.4.03.6000).



    Desse modo, por restar inviável o requisito subjetivo para a progressão de regime, por confrontar a sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal Regional da 3ª Região, por consistir em decisão dissonante da manifestação do Juízo de origem, por importar em análise negativa indireta do mérito da inclusão ou permanência de interno no Sistema Penitenciário Federal e por representar inobservância dos princípios processuais do contraditório e da cooperação, o pedido de progressão de regime do ora agravado não merece ser deferido’. (eDOC 2, p. 78-87)



    O argumento de que se teria criado um requisito negativo para a progressão de regime dos detentos incluídos no Sistema Penitenciário Federal foi rechaçado por esta Corte no HC 131.649/RJ, Segunda Turma, Min. Carmén Lúcia, DJe 2.8.2017.



    Por ocasião desse julgamento, destaquei que estar no estabelecimento não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência. Ressaltei, ainda, que:



    (...) que a manutenção do condenado em regime fechado, com base na falta de mérito do apenado, não é incompatível com a jurisprudência do STF. O entendimento da Corte é de que o direito à individualização da pena – art. 5º, XLVI, da CF – é aplicável em fase de execução. Assim, o comportamento do condenado, no curso da execução penal, deve ser levado em conta. Tendo isso em vista, o regime integralmente fechado, abstratamente cominado como resposta aos crimes qualificados como hediondos ou equiparados (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, em sua redação original), foi julgado inconstitucional – HC 82.959, voto do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgamento em 23.2.2006. 



    Isso não quer dizer que, em qualquer caso, o cumprimento da integralidade da pena em regime fechado é inconstitucional. O relevante é que a execução da pena seja particularizada, considerando-se o comportamento do sentenciado. Se o condenado não atender aos requisitos subjetivos para um regime mais brando, ele deve ser mantido no regime mais severo, mesmo na desafortunada hipótese em que o regime fechado dure por toda a pena.



    A manutenção no regime mais rigoroso, baseada no comportamento do condenado, é compatível com o direito à individualização da pena.



    Acrescento que não se trata de criar um novo requisito negativo para a progressão de regime prisional – não estar em estabelecimento federal. A questão é que a transferência ao estabelecimento federal no ‘interesse da segurança pública’ decorre da insuficiência dos meios ordinários de execução da pena para fazer frente ao caso peculiar do condenado. Estar no estabelecimento não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência. 



    Quanto à impossibilidade de concessão de progressão de regime pelo Juízo Federal, é de capital importância que os Juízos responsáveis pela execução das penas e pela solução dos conflitos de competência sejam rigorosos com a análise dos fundamentos que embasam os pleitos de renovação, exigindo indícios fundados do envolvimento atual em ilícitos.



    É o Juízo solicitante quem possui informações e dados mais próximos acerca da periculosidade do apenado, razão por que não é prudente que se conceda ao juízo federal o poder de exercer amplo juízo de valor nos moldes do pedido aqui deduzido.



    Ademais, em caso de fundamentação deficitária do Juízo solicitante, pode o apenado recorrer ao órgão judiciário de instância superior, de modo que não se justifica a atribuição de uma espécie de poder reformador ao juízo federal responsável pelo estabelecimento prisional.



    Por fim, destaco informação do Tribunal de origem sobre a alta periculosidade do interno e de seu relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).”



    Acentue-se que referido HC 245.040/MS transitou em julgado aos 17.9.2024 (Portal Eletrônico do STF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se, inclusive o MPF.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente